Tribunal: CARF
Processo: 13634.720022/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.720022/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.193 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
DJALME RIBAS DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de mora tem como base legal o art. 61, caput e § 2o da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, sobre os débitos decorrentes de
tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação de
regência.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa aplicada ao percentual de 20%
(multa de mora), em face da denúncia espontânea comprovadamente realizada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720022/2011-46
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720022/2011-46

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/26):
Contra o contribuinte retro identificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF
de fl(s). 6/9, que lhe exigiu o recolhimento do crédito tributário no montante de R$
9.925,78, sendo: R$ 4.884,26 de imposto suplementar, R$ 3.663,19 de multa de ofício
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e R$ 1.378,33 de juros de mora
calculados até 31/01/2011.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2008 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado era de imposto a pagar
no valor de R$ 1.030,84. Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl.
7 a autoridade fiscal constatou ocorrência de omissão de rendimentos decorrentes de
ação da Justiça Federal, no valor de R$ 19.935,78, com IRRF de R$ 598,08.
Cientificado da exigência, em 03/03/2011 - fl. 13, o interessado apresentou, em
25/03/2011, a impugnação de fl. 2, instruída com os documentos de fls. 3/4. Nessa
oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que fez o recolhimento do imposto -
código 0211 - no valor de R$ 4.884,26 no dia 30/08/2010, acrescido da multa de R$
976,85 e dos juros de R$ 166,06. A situação do recolhimento foi informada
conforme documento protocolizado em Teófilo Otoni no dia 23/12/2010. A multa de
ofício exigida não é devida, haja vista que quando do recolhimento efetuado não havia
procedimento de ofício.
De acordo com o Termo de Transferência de fl. 15 e Extrato do Processo à fl. 16, a
cobrança da parcela não litigiosa do lançamento, imposto suplementar, no valor de R$
4.884,26, e respectivos acréscimos de mora, foi transferida para o processo no
13634.720023/2011-91, restando em discussão apenas a exigência da multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento).
Foram anexados aos autos, para fins de sua instrução, os documentos de fls. 18/21,
obtidos em pesquisas realizadas nos Sistemas On-line da RFB.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento da
multa de ofício em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A responsabilidade somente é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
NOTÍCIA DA INFRAÇÃO.
A notícia da infração é obrigação imposta ao contribuinte de informar ao Fisco a
ocorrência do fato gerador e do tributo apurado, nos termos da legislação pertinente. No
caso do Imposto de Renda Pessoa Física, essa exigência é atendida por meio da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício é cabível nos casos de falta de declaração e de
declaração inexata, calculada em qualquer caso, sob a totalidade ou diferença do
imposto.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720022/2011-46

Cientificado da decisão, em 08/10/2013 (fls. 31), o contribuinte, em 04/11/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 33/38), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que a cobrança da multa de ofício no patamar de 75% é ilegal e abusiva, uma vez que
recolheu espontaneamente o imposto complementar devido e acrescido dos juros e multa de
mora de 20%, e apesar de não conseguir retificar a DAA em tempo hábil, dada a
indisponibilidade dos sistemas de dados da RFB noticiando estar a declaração em análise,
comunicou espontaneamente o fato ocorrido e sua conduta fiscal à agência RFB em Teófilo
Otoni, em data anterior ao recebimento da intimação da autuação. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, uma vez que cumpriu sua obrigação fiscal correta e
tempestivamente.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/42.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da multa de ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 19.935,78 com IRRF de R$ 598,08,
constatada em sede de revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, com especial destaque para o afastamento da multa de ofício
aplicada, sobretudo diante do fato de já ter quitado espontaneamente o débito remanescente,
antes da ciência do lançamento, acrescido de juros e da multa de mora de 20%, ao teor da
legislação de regência.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 24/26):
Da defesa apresentada vê-se que o contribuinte contesta o lançamento efetuado dizendo
já ter recolhido o imposto ali exigido antes do início do procedimento de ofício
realizado. Diante disso, depreende-se que o ponto da discordância encontra-se tão-
somente na aplicação da multa de ofício.
Quanto à questão da denúncia espontânea, observo que o interessado almeja que a
“comunicação espontânea” feita em 23/12/2010, na unidade local da Receita
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720022/2011-46

Federal do Brasil, acompanhada do recolhimento do tributo e dos acréscimos de
mora, seja elemento suficiente para afastar a multa de ofício exigida no presente
lançamento tributário.
Primeiramente, ressalto que se considera infração tributária qualquer ação ou omissão,
voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
(...)
No caso, o interessado apresentou declaração omitindo os rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial, no valor de R$19.935,78, com
IRRF de R$598,08. Assim, acerca da cobrança da multa de ofício sobre o valor do
imposto suplementar, esclareço que esta tem seu embasamento legal, dentre outros, no
artigo 44, inciso I e § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei no 11.488/2007, em face do lançamento de ofício pela constatação de
declaração de rendimentos inexata.
Dessa forma, comprovado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte,
a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação de zelar pela arrecadação dos tributos
tem o dever de exigir o crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei,
sendo incontroverso que não cabe à autoridade lançadora qualquer discricionariedade
relativa à aplicação da multa de ofício apenas pelo fato de o contribuinte ter informado
que acreditava ter apresentado uma declaração retificadora, tendo recolhido o imposto
nela apurado, mas que não chegou a ser transmitida.
Dando prosseguimento, acerca do fato de que o contribuinte afirma que já recolheu o
imposto relativo ao lançamento em questão, por meio de DARF, questão relevante é
saber se o pagamento elide o sujeito passivo da responsabilidade pela multa de
ofício. É o que passo a analisar.
A exclusão da responsabilidade da infração, em decorrência da omissão de rendimentos,
depende do atendimento dos pressupostos da denúncia espontânea, esculpidos no CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.” (grifado)
Para que ocorra denúncia espontânea devem ocorrer as condutas, cumulativamente e
tempestivamente, primeiro, notícia da infração (denúncia strictu sensu) e, segundo,
pagamento do tributo correspondente ou do depósito da importância arbitrada.
A notícia da infração é obrigação imposta ao contribuinte, de informar ao Fisco a
ocorrência do fato gerador e do tributo apurado, nos termos da legislação
pertinente. No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, essa exigência é atendida por
meio da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
No presente caso, o sujeito passivo não noticiou a existência do imposto devido,
porquanto omitiu os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação judicial, o que gerou a cobrança do imposto correspondente por meio da presente
Notificação de Lançamento.
Poderia o impugnante ter apresentado, antecipando-se ao Fisco, a DAA/2008 –
Retificadora, informando os rendimentos tributáveis considerados omitidos. Entretanto,
assim não procedeu.
Houvesse a administração tributária confiado passivamente nas informações prestadas
pelo contribuinte em sua DAA/2008, indiscutivelmente tal inércia resultaria em perda
irremediável do crédito tributário exsurgido em decorrência do procedimento de ofício.
Com base no exposto, não é possível afastar a multa de ofício, considerando que não foi
atendido um dos requisitos da denúncia espontânea, traduzido na notícia da infração.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720022/2011-46

Os recolhimentos em questão também não encontram guarida no art. 47 da Lei
9.430/1996, com a redação da Lei 9.532/1997, que, ao regulamentar hipótese especial
de pagamento de tributo, condiciona a dispensa da multa de ofício à prévia declaração
do tributo:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à
data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo. (grifei)
Em síntese, não obstante eventual recolhimento prévio do imposto de renda
suplementar, permanece o fato gerador da multa de ofício imposta, que é a
declaração inexata, nos termos do art. 44, inc. I, da Lei 9.430/1996.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, em pese o
entendimento manifestado na decisão recorrida, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O comprovante de pagamento de DARF que instrui a peça impugnatória (fls. 3) é
contundente em demonstrar, dentre os valores arrecadados, a ocorrência do recolhimento da
multa de mora de 20%, sobre os valores apurados e arrecadados diante do pagamento em atraso
realizado.
Alia-se ao fato de que, o contribuinte, impossibilitado de promover a retificação
da DAA, noticiou à RFB (fls. 42) a ocorrência do pagamento realizado pela omissão de
rendimentos apurada, não podendo assim ser penalizado pela falta de declaração dos valores
informados, diante a indisponibilidade dos sistemas de dados da RFB, que se deu pelo fato de
estar “em análise” a declaração de ajuste que se pretendeu retificar.
Conclui-se, portanto, ao meu sentir, que de forma espontânea, o contribuinte
demonstrou pretender sanar a falha apontada em relação aos rendimentos tributáveis recebidos e
não declarados, cujo pagamento do imposto recolhido em atraso, acrescido dos encargos
moratórios legais, ocorreu em 30/08/2010, portanto em data há muito anterior à instauração do
procedimento fiscal constando a omissão de rendimentos apontada, sendo certo que o
contribuinte foi efetivamente intimado da autuação lavrada em 31/01/2011 (fls. 6/9), somente em
03/03/2011 (fls. 13 e 16).
Com efeito, ancorado na conduta fiscal realizada – diga-se novamente, pagamento
da falha/omissão de rendimentos apontada acrescido dos encargos moratórios e noticia à RFB
sobre a conduta fiscal adotada, diante da indisponibilidade dos sistemas para fins de retificação
da DAA, atos estes realizados antes da lavratura do lançamento fiscal – entendo que a multa
lançada, diante do recolhimento em atraso do imposto devido, deve ser reduzida de 75% (Multa
de Ofício) para 20% (Multa de Mora), sobretudo levando-se em conta que o recolhimento do
crédito tributário extemporâneo devido estava amparado pela espontaneidade, nos termos do art.
61, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/96.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que já houve o pagamento anterior da multa de
mora, ao teor do comprovante de pagamento de DARF acostado (fls. 3), devendo tal valor, se
subsistente, ser imputado na liquidação do presente processo.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720022/2011-46

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reduzir a multa aplicada ao percentual de 20% (multa de mora), em face da denúncia
espontânea comprovadamente realizada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Original